Tribunal: CARF
Processo: 13855.000966/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000966/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.168 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/07/1994 a 09/09/1994
INDÉBITO FISCAL. DECADÊNCIA. PEDIDO FORMULADO ANTES DE
09/06/2005. PRAZO DECADENCIAL
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF
no 91)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, nos termos da Súmula CARF no 91, reconhecer que, nos casos
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000966/2003-99
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000966/2003-99

Trata-se de pedido de restituição de indébito protocolado em 15/05/2003 (fls. 2/5)
cumulado com pedido de compensação de débito fiscal.
O
Despacho
Decisório
de
fls.
290,
fundamentando-se
no
Parecer
DRF/FCA/SORAT no 106/2004, indeferiu o pleito da contribuinte por ter ocorrido a decadência,
a teor do disposto nos arts. 165, I e 168, I do Código Tributário Nacional;
Inconformada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
298/314, na qual alegou, resumidamente, a inocorrência da decadência/prescrição do seu direito,
tendo em vista que a extinção do crédito tributário no tributo sujeito à lançamento por
homologação se dá com a homologação expressa ou tácita do pagamento. Não ocorrendo
homologação expressa, como no presente caso, a homologação tácita teria ocorrido depois de 05
(cinco) anos, contados dos respectivos fatos geradores, quanto então se inicia a contagem do
prazo quinquenal para exercer a repetição dos valores reclamados.

Em 13 de outubro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 05/07/1994 a 09/09/1994
AUDITORIA
INTERNA
EM
DCTF.
PAGAMENTO
NÃO
LOCALIZADO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
A alegação de equívoco no preenchimento da DCTF referente ao
preenchimento da forma de quitação do débito confessado, por
compensação, deve ser acompanhada da prova da constituição do alegado
crédito.
Cientificado (AR fls.405), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
407/428, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório, trata-se de pedido de restituição de indébito
protocolado em 15/05/2003 (fls. 2/5) cumulado com pedido de compensação de débito fiscal,
relativo, cujos créditos referiam-se a pagamento indevidos realizados nos meses de julho e
setembro de 1994.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000966/2003-99

O
Despacho
Decisório
de
fls.
290,
fundamentando-se
no
Parecer
DRF/FCA/SORAT no 106/2004, indeferiu o pleito da contribuinte por ter ocorrido a decadência,
a teor do disposto nos arts. 165, I e 168, I do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:

Dos DARF ́s objetos do presente processo, juntados às fls. 17/27, constata-se que os
pagamentos foram recolhidos nos meses de julho e setembro de 1994 e o presente
processo foi protocolizado somente em 15/05/2003, portanto após o decurso do prazo de
cinco anos e consequentemente atingidos pelo lapso temporal da decadência.
Sendo assim, outra providencia não resta, senão indeferir o pedido de restituição, posto
que a legislação em vigor não ampara a pretensão do requerente.

Cientifica a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual
requeria a aplicação da tese dos 5+5 nos termos em que formulada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A Delegacia da Receita Federa de Julgamento em Ribeirão Preto negou
provimento à manifestação de inconformidade, com base no disposto no Ato Declaratório no 96,
de 26 de novembro de 1999, no Parecer PGFN/CAT/ no 1538/99 e no art. 3o da LC 118/2005:
Confira-se:
Em que pese a bem elaborada manifestação de inconformidade apresentada, entendo
que o Despacho Decisório combatido está correto.
Ainda que os valores reclamados pela interessada constituíssem indébitos tributários, na
data de protocolo do presente pedido de restituição, 15/05/2003, o direito de ela repetir
os valores reclamados referentes aos pagamentos efetuados até setembro de 1994, já
havia decaído, ou seja, todo o montante solicitado.
Não é demais lembrar que esta questão está uniformizada no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, haja vista que o Secretário da Receita Federal editou o Ato
Declaratório no 96, de 26 de novembro de 1999, a cuja observância estão todos os seus
servidores obrigados. Esta ato alinha-se a interpretação dada à matéria pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que, por sua vez, ampara-se na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal de que, mesmo na presença de declaração de
inconstitucionalidade, o prazo para restituição de tributos finda com o decurso de cinco
anos contados da data do pagamento.
(...)
Ressalta-se, ainda, que mais recentemente, o legislador por meio da Lei Complementar
no 118, de 09 de fevereiro de 2005, art. 3o, dissipou qualquer dúvida a respeito da data
de extinção do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (...)

A questão da aplicação do prazo prescricional de 10 anos aos pedidos de
restituição formulados administrativamente antes da publicação da Lei Complementar no 118/05,
é matéria pacificada no âmbito do CARF conforme se verifica pelo teor da Súmula no 91 abaixo
transcrita

Súmula CARF no 91 - o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000966/2003-99

Procedente, portanto, pleito da Recorrente, uma vez que, conforme reconhecido
pela próprio despacho decisório, seu pedido de restituição foi formulado em 15/05/2003,
aplicando-se, portanto, o prazo de dez anos.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, nos
termos da Súmula CARF no 91, reconhecer que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, aos pedidos de restituição pleiteados administrativamente antes de 9 de junho de
2005, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
conseqüente retorno dos autos à Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital